Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709842-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOSE CALASANS JUNIOR RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPACHO 1. Torno sem efeito o despacho ID. 51663846 e recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, § 3o do CPC. 2. Ao Agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma disposta no Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, § 1o. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital